Tribunal: TJDFT
Processo: 0731067-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO EM CONCURSO DE PESSOAS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA.

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 1o, c/c § 2o, inciso II, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal (por duas vezes).

2. Os requisitos legais da prisão preventiva já foram analisados pelo Colegiado em habeas corpus anterior, não havendo fato novo que justifique a revogação da custódia cautelar.

3. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional.

4. Ordem admitida e denegada.